Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-15.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001716-15.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE ILIDIO RODRIGUES - CPF: 041.932.559-05 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA INDEVIDA COBRANÇA DE DÍVIDA TIDA POR INEXISTENTE E DO SUPOSTO “BLOQUEIO” DO NOME DO AUTOR APELANTE – REQUISITOS DA INDENIZAÇÃO NÃO COMPROVADOS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

É de ser mantida a conclusão a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de dívida c/c dano moral se o autor não comprovou a alegada indevida cobrança de dívida tida por inexistente e menos ainda o alegado “bloqueio” de seu nome no cadastro da empresa requerida apelada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001716-15.2018.8.11.0040

APELANTE: JOSE ILIDIO RODRIGUES

APELADO: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
José Ilidio Rodrigues
.

AÇÃO
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no
1001716-15.2018.811.0040
proposta por
José Ilidio Rodrigues
,
aqui apelante, em face de
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 3a Vara de Sorriso)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou o autor
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a sentença deixou de pronunciar sobre seu pedido de condenação da requerida por danos morais que diz ter formulado ao argumento que a requerida bloqueou, em seu cadastro, indevidamente, o nome do autor apelante, fato que o impediu, de realizar para ela requerida, novos fretes, o que sustenta ter lhe causado prejuízo moral.

Pugna pela declaração de inexistência de débito junto com a requerida, ao fundamento de que a requerida lhe cobra, também indevidamente, valor de frete que diz se referir ao trajeto do local de entrega de mercadoria tido por errado até o local tido como correto.

Defende a condenação da requerida apelada ao pagamento de danos morais em valor superior a R$7.000,00 e declaração de inexistência de débito para com a requerida.

Sem contrarrazões
(id. de origem 22590459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020